Tribunal: STF
Processo: Rcl 59596
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em face de decisões proferidas pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, no processo nº 5001201-65.2023.8.08.0024, mediante as quais teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, assim como o decidido no julgamento do RE nº 606.109-RG/PR (Tema nº 439 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, os beneficiários ajuizaram ação ordinária visando ao pagamento de diferenças salariais relativas aos proventos de aposentadoria, que recebem pela modalidade de vencimentos, nos mesmos moldes dos delegados de polícia da ativa que recebem por subsídio, com fundamento no “direito à paridade” (art. 7º da Emenda Constitucional nº 4, de 2003).
 
 3.	Relata que os beneficiários são delegados de polícia aposentados, sob regime próprio de previdência estadual, “submetidos ao regime de proventos por vencimento, nos termos da Lei Complementar nº 46/1994”.  Informa que “o Estado editou recentemente a Lei Complementar nº 942/2020 e a Lei nº 11.527/2022, que reajustaram entre os anos de 2020 e 2022 a tabela de valores da modalidade de remuneração por subsídio da carreira, instituída originalmente pela Lei Complementar nº 412/2007”. 

 4.	Assevera que “a Lei Complementar nº 942/2020 e a Lei Estadual nº 11.527/2022 reajustaram apenas as tabelas de subsídios do Plano de Carreira dos Delegados da Polícia Civil do Espírito Santo, instituído originalmente pela Lei Complementar 412/2007”. Complementa que “puderam os Delegados de Polícia – inclusive os aposentados – passar a receber sua remuneração por subsídio, em modalidade de pagamento alternativo ao disposto na Lei Complementar nº 46/1994”.

 5.	Argumenta que, ao conferir o reajuste sob o pálio da “paridade”, o Juízo reclamado violou o princípio da Separação dos Poderes e, por conseguinte, o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Reputa teratológica a decisão de piso, pois contrária ao que firmado no RE nº 606.199-RG/PR (Tema RG nº 439).
 
 6.	Requer a procedência do pedido para que se determine a imediata suspensão/cassação da eficácia da liminar concedida ou do curso do processo.
 
 7.	O Juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 16), relatando o histórico processual.
 
 8.	Os beneficiários, em contestação (e-doc. 17), argumentam que  se aposentaram antes da edição da Lei Complementar n° 412, de 2007, não podendo optar pela remuneração por subsídios, e, assim, “sofreram reajustes em seus proventos de aposentadoria, em razão da LC Estadual n° 942/20202 e Lei estadual n° 11.527/20223, de modo diverso dos delegados de polícia na ativa”. Aduzem que critérios distintos para o reajuste em questão (ativos e inativos) malfere o art. 7º da EC nº 41, de 2003, cujo ditame “assegura aos servidores públicos aposentados antes da publicação da referida Emenda, (...) o direito de revisão de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos servidores públicos em atividade”. Concluem que os reajustes, estabelecidos na LC estadual nº 942, de 2020, e Lei estadual nº 11.527, de 2022, aplicam-se tanto para os delegados de polícia ativos quanto para os inativos, “sendo irrelevante para tal fim o tipo de remuneração adotada (vencimentos ou subsídios) no período que aqueles estiveram em atividade”.
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 25):
 
“Reclamação constitucional. Delegados de polícia do Estado do Espírito Santo. Remuneração por subsídio. Lei Estadual nº 11.527/2022 e Lei Complementar nº 942/2020. Decisão que manteve entendimento por equiparação salarial total entre cargos da ativa e aposentados. Contrariedade à SV 37. Parecer pela procedência da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, in verbis:
 
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

 13.	De igual modo, sustenta o desrespeito ao firmado no julgamento do Tema RG nº 439, cujo título, descrição e inteiro teor do acórdão transcrevo abaixo, respectivamente:

Título: Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º (redação anterior ao advento da Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal, a caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, conquanto o seu reenquadramento em classe inferior realizado pela Lei paranaense 13.666/2002, que reestruturou o quadro de servidores estaduais.
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 
3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE nº 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).

 14.	Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi exarada pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, em sede de liminar, em primeira instância (e-doc. 7; grifos nossos):

“No vertente caso, vislumbra-se, ao menos em cognição sumária, a presença dos elementos que autorizam a concessão. Explico.
 Com o advento da Lei Complementar Estadual n° 412/2007, foi instituída a remuneração por subsídio para a carreira de Delegado de Polícia, ao passo que o art. 1°, § 1°, da referida legislação, assim prevê:
 ’O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.’
Não obstante, o art. 10 da Lei Complementar Estadual n° 412/2007 assegura que ‘…;  ao delegado de polícia ativo, nomeado até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.” Todavia, o art. 13 da referida lei estabelece que o ‘…; delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar.’
Nessa linha, destaca-se o conceito de vencimentos presente no Estatuto do Servidor do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994), a saber: 
‘Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público civil pelo efetivo exercício do cargo, fixada em lei.’
Desse modo, nota-se que a diferença entre subsídio e vencimento está consubstanciada na vedação de que no primeiro seja acrescida vantagem pecuniária de natureza remuneratória, a exemplo de eventuais adicionais, abonos ou verbas de representação.
In casu, considerando que os requerentes tiveram o processo de aposentadoria concluído antes da edição da Lei Complementar Estadual nº 412/2007 e não puderam realizar a opção pela remuneração por subsídios, os reajustes realizados em seus proventos de aposentadoria, por ocasião da Lei Complementar Estadual nº 942/2020 e da Lei Estadual 11.527/2022, acabaram sendo realizados de modo diverso dos delegados de polícia na ativa.
Assim, a adoção de critérios distintos para fins de reajuste dos proventos de aposentadoria dos requerentes e de delegados de polícia na ativa viola a disposição do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que assegura aos servidores públicos aposentados antes da publicação da referenciada Emenda, como no presente caso, o direito à revisão de seus proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data dos servidores públicos em atividade, sendo também m estendido quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei (...).
(...) 
Portanto, em sede de cognição sumária, resta evidente que o direito à paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 impede que qualquer legislação (federal, estadual ou municipal) estabeleça critérios distintos para os reajustes dos proventos de servidores inativos que se aposentaram antes da publicação da referida Emenda. Ressalto ainda que não vislumbro qualquer óbice em decorrência da previsão da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não há, por ocasião da concessão da presente liminar, qualquer aumento de vencimentos da parte autora, mas apenas resta assegurada o direito à paridade estabelecido no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos autores, ante a inobservância pela legislação estadual. (...)
Quanto ao pedido liminar, nos termos da fundamentação supra, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os reajustes nos proventos de aposentadoria dos requerentes, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 942/2020 e Lei Estadual nº 11.527/2022 e nos mesmos moldes dos delegados de polícia na ativa, com fulcro no direito à paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.”

 15.	No entanto, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifico que o Juízo de 1º Grau revogou o ato reclamado (tutela antecipada), julgando improcedente o pedido dos beneficiários. Na sequência, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal manteve a sentença, sob os seguintes termos (grifos nossos):

“As leis invocadas para fim de paridade pelo Recorrentes, Lei Complementar nº 942/2020 e a Lei Estadual nº 11.527/2022 reajustaram as tabelas de subsídios do Plano de Carreira dos Delegados da Polícia Civil do Espírito Santo, instituído originalmente pela Lei Complementar nº 412/2007, vejamos: 

LCE 942/2020:
Art. 2º A tabela de subsídio dos Delegados de Polícia, a vigorar a partir de 1º.03.2020, será a constante do Anexo I desta Lei Complementar.
 
Lei Estadual nº 11.527/2022:
Art. 1º A tabela de subsídio dos Delegados de Polícia, a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2022, será a constante do Anexo I desta Lei.
 
A Lei Complementar Estadual nº 412/2007 instituiu a modalidade de remuneração por subsídios aos Delegados de Polícia, sendo certo que no caso dos autos, os autores são Delegados aposentados não optantes da referida modalidade remuneratória, a qual é paga em parcela única, com vedação a acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 39, §4º, da CF/88.
Nessa linha, à Administração Pública é resguardado o poder discricionário de reestruturar os planos de cargos das carreiras públicas e adequá-los à realidade e à necessidade do serviço público, redundando na modificação das referências de enquadramento e no modo como deverão ser alcançadas pelos servidores que as integram, sendo que o reenquadramento se dá para, diante da nova legislação, situar aquele servidor que já se encontrava no quadro, adequando-o à nova situação.
É certo que o poder da Administração Pública de legalmente alterar suas estruturas, com base em novos critérios, encontra limite na preservação de certos direitos inerentes à relação funcional, de maneira a conferir garantias aos servidores públicos frente a eventuais arbítrios por parte do Poder Público. Na hipótese, todavia, constata-se que houve apenas o exercício de um poder legítimo pelo Estado do Espírito Santo.
Além disso, o Estado conferiu oportunidade aos Delegados de Polícia Civil que optassem pela modalidade de remuneração por subsídio (art. 10 da LCE nº 412/2007) e, consequentemente, fossem reenquadrados nas novas tabelas remuneratórias, preservando a classe em que se encontravam na carreira e em referência condizente com o tempo de serviço na Polícia Civil (art. 10 e 12 da LCE nº 412/2007), assegurando, ainda, a irredutibilidade da remuneração.
Dessa forma, busca-se um padrão de igualdade entre igualdade ativos e inativos quando, valendo-se exatamente do mesmo mecanismo para enquadrá-los nas Classes e Referências da tabela de subsídios da carreira: o tempo de serviço prestado na carreira de Delegado de Polícia.
Destarte, embora as novas tabelas de enquadramento dos servidores tenham gerado certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio e ativos, esses servidores não detém a possibilidade de atrelar as gratificações a título de função comissionada acrescidas aos proventos dos aposentados, como é o caso dos Recorrentes.
Em suma, se por um lado os servidores no regime de vencimento não terão suas remunerações alteradas pela Lei Complementar nº 942/2020 e Lei nº 11.527/2022 por outro, auferem vantagens e possuem garantias pecuniárias as quais os servidores pagos por subsídio não fazem jus, como se vê nas rubricas descritas em suas fichas financeiras (id. 5202889).
Assim, resta claro é a intenção dos Autores em unir regras que lhe são mais favoráveis, aproveitando, assim, uma parte de cada um dos dois modelos completamente distintos entre si.
Por fim, registre-se que não há que se falar em violação a Emenda Constitucional nº 41/03, porquanto a norma cuidou de resguardar os direitos adquiridos dos servidores já aposentados ou que possuíam os requisitos para tanto, bem como assegurar justas expectativas de direito daqueles que, embora ainda não tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria, houvessem ingressado no serviço público quando daquela alteração constitucional, conforme respeitado pela opção concedida pela LCE nº 412/2007.
(...)
Nesse sentido, coaduno dos fundamentos lançados pelo Magistrado a quo:
‘[...] Nesta senda, ainda que, a princípio, os Requerentes façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório que fora facultado a todos os Delegados de Polícia.
O que resta claro é a intenção dos Autores em unir regras que lhe são mais favoráveis, aproveitando, assim, uma parte de cada um dos dois modelos completamente distintos entre si. (...)
(...)
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 37, por meio da qual sedimentou que ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ (destaquei).’
 
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.”
   
 16.	Desse modo, a decisão reclamada, consubstanciada na concessão de liminar em 1º Grau (19/04/2023), foi substituída por novo título judicial — sentença que revogou a tutela antecipada (12/05/2023) e negou provimento ao pedido da inicial, cujo entendimento foi confirmado pela Turma Recursal (10/10/2023), em sede de recurso inominado —, razão pela qual tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.
2. Reclamação julgada prejudicada.”
(Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.
7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 
8. Recurso de Agravo desprovido.”
(Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).

 17.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 18.	Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

 19.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
 
Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator